Tribunal: TJES
Processo: 5005954-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Desnecessária a intimação da Embargada para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.
Todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005954-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELANE SOARES SANTOS DEMARCHI

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Desnecessária a intimação da Embargada para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.
Todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005954-06.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

EMBARGADA:
ELANE SOARES SANTOS DEMARCHI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra v. acórdão (id. 9206379) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELANE SOARES SANTOS DEMARCHI
.

Em suas razões recursais (id. 9345647), o embargante defende, basicamente, que há omissão no acórdão embargado no que se refere à validade da capitalização de juros estipulada no contrato.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, uma vez que juridicamente enfrentada a questão sobre a capitalização diária de juros à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

[...] Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias dos autos de origem, que devem ser apreciadas pelo juízo a quo em virtude do risco de haver supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, a princípio, há uma mácula na avença em questão.

Isso porque é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula 3 do contrato - id. 8280306), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

Sobre a hipótese, eis o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MANTIDA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. [...] 3. De acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida. [...] (AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer, por ora, a abusividade contratual. [...]

Dito isso, não há falar em vício. Forçoso reconhecer que o embargante pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição dos aclaratórios sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, devendo, pois, ser rechaçado o recurso.

Ademais, entendo que o requisito do prequestionamento já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões